Tribunal: STF
Processo: ARE 1350674
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fls. 7-8, Doc. 4):



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE DE TRABALHADOR RURAL. CUMULAÇÃO COM PENSÃO VITALÍCIA DE SERINGUEIRO (SOLDADO DA BORRACHA). DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 54 DO ADCT. LEI 7.986/1999. POSSIBILIDADE. TERMO A QUO. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.



    1. Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício previdenciário de segurada especial, e não de revisão de benefício, não há falar-se em aplicação de qualquer prazo extintivo do direito de ação (…). Afastada, portanto, qualquer alegação de decadência.



    2. Nos termos da jurisprudência acerca do tema, mostra-se indevida a suspensão do benefício de aposentadoria por idade rural por alegação de impossibilidade de cumulação com a pensão vitalícia de seringueiro.



    3. Desse modo, estando demonstrado o amparo legal para cumulação dos benefícios em questão, deve ser reconhecido o direito ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo vigente em cada competência, desde a cessação indevida.



    4. A prescrição, no caso, atinge as prestações anteriores a cinco anos da data em que deveriam ter sido pagas, conforme regra do parágrafo único do art. 103 da Lei 8.2113/91.



    5. A correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR. A questão relativa à correção monetária foi definitivamente decidida no julgamento do Tema 810 pelo STF em 20/09/2017 que fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.969/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº 11.960/09.



    7. Sobre os honorários advocatícios, a nova disciplina legal de honorários, especialmente no que concerne à fase recursal, deve ser aplicada aos recursos interpostos sob a égide do CPC/2015, que autoriza o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, conforme preleciona o artigo 85, § 11º, do mencionado Código.



    8. Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser majorados para 12% (doze por cento) das prestações vencidas até a prolação da sentença de procedência, nos termos da Súmula 111 do STJ.



    9. Apelação do INSS desprovida e recurso adesivo provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 3-6, Doc. 5), foram rejeitados (Doc. 6).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o INSS alega ter a decisão recorrida violado dispositivos constitucionais. 



    Aduz que o acórdão recorrido afastou a aplicabilidade da Lei Federal 11.960/2009 sem observar a cláusula de reserva de plenário. Destaca que o STF reconheceu a repercussão geral da questão no Tema 810.



    Defende, assim, a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.969/2009, inclusive quanto à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.



    Sustenta que “o acórdão contraria o artigo 54 do ADCT e o artigo 203 da CF/88, ao possibilitar a concessão de pensão vitalícia à dependente de seringueiro cumulativamente ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que o dispositivo constitucional é expresso ao determinar que somente fará jus ao benefício assistencial aquele que comprovar o estado de carência” (fls. 2-3, Doc. 8).



    Quanto à interposição do apelo pela alínea “b” do permissivo constitucional, assevera que o acórdão recorrido afastou a aplicação do artigo 6º da Lei 7.986/89, o que equivale a declarar a sua inconstitucionalidade.



    No que diz respeito à possibilidade de cumulação de benefícios, Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, inadmitiu o RE ao argumento de que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa (ou indireta). Em relação à correção monetária, negou seguimento ao apelo ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 810 da Repercussão Geral – RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Doc. 10).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta tratar-se de ofensa direta ao artigo 203 da Constituição Federal e ao artigo 54 do respectivo ADCT (Doc. 12).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, quanto aos juros e à correção monetária, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE aplicando, no ponto, a orientação fixada por esta CORTE no Tema 810. 



    No Agravo, o agravante expressamente afirmou que “a questão quanto aos critérios de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública (art. 5°, da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1°-F, da Lei 9.494/97) não será recorrida” (fl. 3, Doc. 12). 



    Assim, a presente decisão ficará restrita à análise da discussão relativa à possibilidade de cumulação de benefício previdenciário com a pensão especial para o seringueiro. 



    No caso, o Tribunal de origem, com base na legislação de ordinária de regência (Lei 7.986/1989), reconheceu o direito da parte ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde a cessação indevida, tendo em vista que “inexiste vedação legal na cumulação da pensão especial de seringueiro com a aposentadoria por idade” (fl. 2, Doc. 4). 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acreça-se que o Juízo a quo, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, concluiu “que a parte autora efetivamente cumpriu os requisitos para percepção do benefício, conforme reconhecimento administrativo pela autarquia, mostrando-se, portanto, sem fundamento a cessação do benefício por parte do INSS” (fl. 4, Doc. 4).



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO. REVISÃO. SOLDADOS DE BORRACHA. LEI N. 7.986/89. REQUISITOS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. SÚMULA 279 DO STF. 2. A hipótese dos autos impõe a análise de matéria fática. Súmula 279/STF. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 563.007- AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 14/3/2008)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente